Tribunal: TJSP
Processo: 2223728-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Nota promissória – Monitória – Execução – Impenhorabilidade de ganhos de trabalhador autônomo (CPC, art. 833, inc. IV) – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223728-91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DELCO SUL OFICINA MECÂNICA LTDA, é agravado CLAUDIO CONCEIÇÃO
DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARINO NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223728-91.2019.8.26.0000 -Voto no 31.464
2
Agravo de Instrumento n.o 2223728-91.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 4a Vara Cível
Agravante: Delco Sul Oficina Mecânica Ltda.
Agravado: Claudio Conceição de Lima
Voto n.o 31.464
Nota
promissória

Monitória

Execução

Impenhorabilidade de ganhos de trabalhador autônomo
(CPC, art. 833, inc. IV) Recurso não provido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão de fl. 107, de
indeferimento de pedido de pesquisa de ativos financeiros e eventuais penhoras.
Alegou, de acordo com entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça, que se admite em situações excepcionais relativização da regra de
impenhorabilidade das verbas salariais para o fim de alcançar parte da
remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-
se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Invocou
princípios processuais. Pediu o provimento do recurso para deferimento do
pedido de pesquisa e eventual penhora dos créditos e levantamentos de juros,
rendimentos e prestações que forem depositados em nome do executado.
Eis o relatório.
A agravante Delco Sul Oficina Mecânica Ltda. ingressou com
ação monitória em face do agravado Claudio Conceição de Lima no valor de
R$1.190,00, representada por nota promissória, cujo fato gerador foi prestação
de serviços de mecânica (fls. 13/16). Instaurada a fase de execução, pediu
consulta e respectiva penhora de créditos e levantamento de juros, rendimentos
ou prestações depositadas em conta dos aplicativos Uber e 99 Taxi, do
executado, nos termos dos arts. 855 e 858, do Código de Processo Civil,
afirmando que estas não responderam às solicitações de pesquisas de eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223728-91.2019.8.26.0000 -Voto no 31.464
3
cadastros.
A r. decisão agravada:
“Vistos. Fl. 102: Indefiro o pedido de penhora formulado, sendo certo que
eventual renda auferida com trabalho autônomo tem caráter alimentício,
absolutamente impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do
CPC. Intime-se”.
Em que pese o entendimento trazido neste recurso, os ganhos
de trabalhador autônomo não podem ser objeto de penhora, consoante o
disposto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Pode-se interpretar a
lei, mas não se pode dar a ela entendimento diverso do seu texto. Não se pode
mudar uma lei por decisão judicial, se o seu texto não ofende a Constituição
Federal.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso.
Gil Coelho
Relator.